Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A necessidade de cumprimento de período de carência pode ser excepcionada nos casos de emergência e de urgência, nos moldes definidos pelo legislador no art. 35-C da Lei no 9.656/98.

3. Na hipótese, os relatórios médicos não evidenciam, de plano, a superveniência de risco de morte ou de lesões irreparáveis à paciente, de modo que não se trata de situação de emergência tal como definida no art. 35-C, I, da Lei no 9.656/98.

4. Recurso conhecido e não provido.